Tribunal: CARF
Processo: 10805.000212/2010-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000212/2010-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.709 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FABIO RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. IMPOSTO DE RENDA. NÃO
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos à pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto
de renda na fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a alegação de omissão de rendimentos no valor
de R$ 1.307,23.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O sujeito passivo insurge-se contra o lançamento de fls. 05 e seguintes, emitido em
04/01/10, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas DIRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000212/2010-65
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000212/2010-65

EX2005/AC2004, pelo qual se lançou omissão de rendimento no valor de R$ 1.307,23
(sem diferença de IRRF).
Na impugnação apresentada às fls. 02 e seguintes se requer, em síntese, sem prejuízo da
leitura de seu texto integral, o cancelamento do débito fiscal reclamado. Alega que a
documentação juntada comprovaria seu direito a não tributação do valor relativo ao
abono pecuniário de férias.
É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita (fls. 26 e ss.):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
O valor recebido a título de abono pecuniário de férias de que trata o artigo 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho não está sujeito à incidência do imposto de renda.
ABONO
PECUNIÁRIO
DE
FÉRIAS.
DECLARAÇÃO
RETIFICADORA
INTEMPESTIVA. PERDA DO DIREITO A RESTITUIÇÃO.
A apresentação de declaração retificadora fora do prazo estabelecido pela legislação
que, no caso de retenção indevida de imposto de renda começa a contar a partir da data
em que o valor foi retido, implica na perda do direito à restituição do imposto de renda
retido sobre o abono pecuniário de férias (art.4o da Instrução Normativa/RFB no 936/09
e art. 168 do Código Tributário Nacional - CTN).
Impugnação Improcedente

Cientificado da decisão de primeira instância em 22/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 01/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) possibilidade de retificação da declaração para ajuste;
b) o pedido de restituição não está prescrito;
c) pedido de restituição de retenção indevida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a omissão de rendimento e respectivo prazo para
apresentação de retificadora para viabilizar restituição de IRPF sobre abono pecuniário de férias.
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000212/2010-65

Analisando as informações constantes no processo, verifica-se que o contribuinte
retificou sua DIRPF do ano base 2004, excluindo dos rendimentos tributáveis valores recebidos à
título de abono pecuniário de férias, o que levou a existência de restituição de IR, considerando
que, na sua DAA, o contribuinte tinha apurado e quitado um IR a pagar superior àquele apurado
após o referido ajuste.
A fiscalização, confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou dependentes, apurou
omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, no valor de R$ 1.307,23.
Aduz o recorrente, desde a impugnação apresentada, que a suposta omissão se
refere a valores recebidos a título de abono pecuniário de férias.
Sobre a matéria, o art. 1o da IN RFB no 936, de 05 de maio de 2009, dispõe
expressamente que os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na fonte nem na
Declaração de Ajuste Anual.
Outrossim, conforme consignado na própria decisão recorrida, a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, baseando-se no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art.
5o do Decreto no 2.346, de 1997, por meio do Parecer PGFN/CRJ/No 2.140, de 2006, aprovado
por despacho do Ministro da Fazenda, publicado no DOU de 16/11/2006, e do Ato Declaratório
PGFN no 6, de 16/11/2006, publicado no DOU de 17/11/2006, dispensou a apresentação de
contestação, a interposição de recursos e autorizou a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a declaração de que
não incide imposto de renda sobre o abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943”.
Assim, em face dos esclarecimentos e documentos apresentados, pode-se concluir
que o recorrente logrou comprovar que os rendimentos indicados como omitidos, no montante de
R$ 1.307,23 (fl. 9), refere-se, de fato, ao abono pecuniário de férias, não tributável pelo imposto
de renda.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a alegação de omissão de rendimentos no valor de R$ 1.307,23.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.709 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.000212/2010-65

Fl. 52
DF CARF MF
Original